Tribunal: TJSP
Processo: 1004181-22.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM MUTILAÇÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE EM ESCOLA PÚBLICA EM QUE MATRICULADA EM CONTRAPONTO À PRESENÇA DE CULPA "IN VIGILANDO" - HIPÓTESE EM QUE A CAUSA DE PEDIR EVIDENCIA QUE A PRÓPRIA AUTORA, "SPONTE SUA", DECIDIU ESCALAR

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM MUTILAÇÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE EM ESCOLA PÚBLICA EM QUE MATRICULADA EM CONTRAPONTO À PRESENÇA DE CULPA "IN VIGILANDO" - HIPÓTESE EM QUE A CAUSA DE PEDIR EVIDENCIA QUE A PRÓPRIA AUTORA, "SPONTE SUA", DECIDIU ESCALAR ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NA QUADRA DE ESPORTES, SOFRENDO ESCORREGÃO E PRENSÃO DO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA, QUE RESTOU DECEPADO – AUTORA QUE, À ÉPOCA DO INFORTÚNIO, CONTAVA COM 13 ANOS DE IDADE, POSSUINDO, PORTANTO, DISCERNIMENTO SUFICIENTE PARA VISLUMBRAR OS RISCOS DERIVADOS DA PRÓPRIA CONDUTA TEMERÁRIA, IRREGULAR E INCOMPATÍVEL COM O COMPORTAMENTO QUE SE ESPERA DE ALUNOS NESTA FASE DA VIDA – SERVIDORAS DA RÉ QUE, INCONTROVERSAMENTE, PRESTARAM SOCORRO À AUTORA E NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADAS PELA IMPOSSIBILIDADE DE REIMPLANTAÇÃO DO MEMBRO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ INEQUÍVOCA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA BEM EVIDENCIADA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004181-22.2016.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes MARCIO
ANTONIO MOREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e MARIANA DE SOUZA
MOREIRA (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
2
Apelação:
1004181-22.2016.8.26.0372
Comarca:
Monte Mor Foro de Monte Mor/ 2a. Vara
Juiz:
Rafael Imbrunito Flores
Apelante:
Mariana Souza Moreira (menor púbere representada
judicialmente por seu genitor Márcio Antonio Moreira)
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.667
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, ESTÉTICO E
MATERIAL ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO CAUSA DE PEDIR FUNDADA
EM MUTILAÇÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE EM
ESCOLA
PÚBLICA
EM
QUE
MATRICULADA
EM
CONTRAPONTO
À
PRESENÇA
DE
CULPA
“IN
VIGILANDO” - HIPÓTESE EM QUE A CAUSA DE PEDIR
EVIDENCIA QUE A PRÓPRIA AUTORA, “SPONTE SUA”,
DECIDIU
ESCALAR
ESTRUTURA
METÁLICA
EXISTENTE NA QUADRA DE ESPORTES, SOFRENDO
ESCORREGÃO E PRENSÃO DO DEDO MÍNIMO DA MÃO
DIREITA, QUE RESTOU DECEPADO AUTORA QUE, À
ÉPOCA DO INFORTÚNIO, CONTAVA COM 13 ANOS DE
IDADE, POSSUINDO, PORTANTO, DISCERNIMENTO
SUFICIENTE
PARA
VISLUMBRAR
OS
RISCOS
DERIVADOS DA PRÓPRIA CONDUTA TEMERÁRIA,
IRREGULAR
E
INCOMPATÍVEL
COM
O
COMPORTAMENTO QUE SE ESPERA DE ALUNOS
NESTA FASE DA VIDA
SERVIDORAS DA RÉ QUE,
INCONTROVERSAMENTE, PRESTARAM SOCORRO À
AUTORA E NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADAS
PELA IMPOSSIBILIDADE DE REIMPLANTAÇÃO DO
MEMBRO

CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE DA RÉ INEQUÍVOCA
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
BEM
EVIDENCIADA

PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA- SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
3
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória por danos material, moral e estético
ajuizada por Mariana Souza Moreira menor púbere representada judicialmente por
seu genitor, Márcio Antonio Moreira contra a Fazenda do Estado de São Paulo
julgada improcedente (págs. 129/133).
Consoante o MM. Juiz que entendeu desnecessária a produção de
outras provas, sem prejuízo da imprevisibilidade de designação de audiência
presencial em decorrência das políticas adotadas no combate ao COVID-19-,
conquanto tenha o laudo pericial de págs. 99/104 apontado que há nexo de
causalidade entre a lesão e o acidente sofrido pela demandante nas dependências da
escola, extrai-se da causa de pedir tratar-se de adolescente de 13 anos que, em
virtude da ausência da professora, dirigiu-se à quadra de esportes e resolveu subir na
coluna que dava sustentação ao telhado, escorregando e vindo a sofrer a mutilação e
os danos descritos na causa de pedir. Neste diapasão, embora tenha uma servidora
tentado preservar o dedo e minimizar as consequências do acidente, sobredita restou
infrutífera justamente porque exigem profissional habilitado. Há que se ressaltar,
entretanto, a atitude dessa servidora que logo agiu para conter a hemorragia que
evidentemente ocorreu assim que se sucedeu a mutilação. Por conseguinte, resulta
evidente a culpa exclusiva da vítima, na medida em que não se cogita, no caso
concreto, de criança cujo entendimento precoce não lhe permita compreender ou
prever as consequências de atitude tão temerária, mas de adolescente acompanhada
de colegas. Logo, não há falar em ilicitude exaurida pelo Poder Público, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
4
pese o dever de guarda e vigilância inerente aos estabelecimentos de ensino.
Inconformada, apela a autora (págs. 136/148) sustentando, em
síntese, que não se machucou na entrada da escola ou no horário de intervalo,
tampouco tem comportamento agitado ou rebelde; diversamente, é tímida. Por outro
lado, resulta evidente que os agentes públicos não prestaram o socorro necessário,
tampouco se encontravam nas dependências da quadra para, assim, adequadamente
cumprirem o dever de guarda e vigilância dos alunos. Assevera que o laudo pericial
comprova o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano estético por si
suportado e, em que pese a supressão da audiência de instrução, não houve imediato
atendimento dos servidores da ré com o intuito de minimizar os efeitos o acidente:
diversamente, a demora na prestação de socorro e o tempo que o dedo ficou em
contato com o gelo impediram o reimplante, sem embargo da inexistência de
sinalização de advertência de perigo no local do acidente. Pugna, assim, a reforma
do julgado, inclusive, com a condenação do corréu diretor nas indenizações
deduzidas na petição inicial.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 152/162).
Subiram os autos a esta Corte.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o provimento parcial
do recurso, a fim de que a FESP seja condenada no pagamento de indenização, a
título de dano moral, no importe de 15 (quinze) salários mínimos (págs. 184/188).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
5
Mariana Souza Moreira menor púbere, representada judicialmente
por seu genitor, Márcio Antonio Moreira ajuizou ação de reparação de danos
materiais, moral e estético contra a Fazenda do Estado de São Paulo, informando, de
antemão, que na data do infortúnio (23/09/2016), era aluna regularmente
matriculada no 8o ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Cônego Cyríaco
Scaranello Pires.
Colhe-se da causa de pedir que, na data dos fatos, encontrava-se
fora da sala de aula em razão da ausência de sua professora de geografia e, junto
com outras colegas, decidiu brincar na quadra de esportes escalando colunas de
ferro que sustentam a base do telhado do referido galpão. Todavia, veio a
escorregar, ocasião em que seu dedo mínimo da mão direita ficou preso na barra de
ferro e, em decorrência de um movimento brusco do próprio escorregão, veio a ser
decepado.
Informa também a autora que uma funcionária da escola pegou o
dedo que ficou preso na grade, mas como não soube acondicioná-lo, não pôde ser
reimplantado, circunstância que resultou na perda definitiva do membro.
Ao argumento de falha no dever de cuidado e vigilância da ré, eis
que não havia inspetores de alunos, auxiliares de ensino e professores no local que a
impedissem de subir na estrutura a qual, inclusive, deveria ser revestida de
madeira ou alvenaria para impedir escaladas desse jaez -, bem como de sinalização
de advertência de perigo no local, postulou a autora a condenação da ré no
pagamento de indenização, sob a rubrica de dano moral, em montante equivalente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
6
50 (cinquenta salários) mínimos ou R$ 44.000,00; indenização pelo dano estético,
em igual importância e; ressarcimento dos danos materiais, consubstanciados em
pagamento de pensão mensal e vitalícia fundada no art. 1.539 do Código Civil,
devida desde a data do infortúnio, devidamente acrescida de férias e décimos-
terceiros salários.
Conferiu à causa o valor de R$ 109.120,00.
Como dito alhures, a ação foi julgada improcedente e,
inconformada, insurge-se a autora.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
recurso não comporta provimento.
Impõe-se asseverar, em primeiro lugar, que a responsabilidade
objetiva do Estado não significa a presunção absoluta de que o ente público
responde independente da existência da vontade subjetiva do agente público
administrativo em causar o dano.
Com efeito, o Estado interage com os administrados por meio de
atos administrativos praticados pelo agente público que é o longa manus do Estado
e cuja ação realiza a vontade deste que fundamentalmente se volta para a satisfação
do interesse público.
Em sendo assim, como de fato é, a rigor do princípio jurídico da
responsabilidade jurídica do sujeito de direitos e deveres, se assenta sempre no
rompimento subjetivo de um dever legal imposto ao sujeito que, no caso dos entes
públicos se revela na atuação subjetiva de seus agentes, no descumprimento, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
7
comissivo ou omissivo, de um dever legal.
Destarte, na ação de responsabilidade civil do Estado há sim de se
perquirir sobre a preexistência de um dever legal que foi descumprido pelo agente
público, seja pela atuação comissiva, seja pela omissiva, destacando-se estas
hipóteses da chamada responsabilidade objetiva do Estado onde surge a idéia da
responsabilidade sem culpa, ou do risco do serviço nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Mas ainda nesse caso da responsabilidade decorrente do risco do
serviço não se exclui a possibilidade de o ente público, ou privado prestador de
serviço público, se defender alegando fato da natureza como causa direta e eficiente
do dano.
Isso significa que a responsabilidade objetiva, digamos pura, do
ente público na prestação de serviço só irá ocorrer nos casos devidamente descritos
na lei, como nas hipóteses da atividade estatal ser imprescindível para o interesse
público, mas com riscos potenciais próprios e inerentes ao exercício da dita
atividade, sob pena de, se assim não for entendido, o ente público ser
responsabilizado bastando a comprovação que a atividade era pública e o seu nexo
com o resultado danoso.
A meu ver isso resultaria num grave dano ao patrimônio público,
além de se apresentar como uma fissura no princípio da teoria geral do direito no
sentido de que a responsabilidade do sujeito só pode ser considerada a partir da
negação de um dever jurídico por ele praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
8
De outra parte, há de se observar que toda ação do Estado, por este
deter o poder político e administrativo, goza da presunção de legitimidade e
legalidade, de sorte que, de qualquer forma, sempre estará presente a questão da
culpa subjetiva que, conforme o caso, influenciará nos ônus processuais da prova.
Nesse passo, na presente ação, não se cogita de falha na
prestação de serviço público
em especial, falha no dever de cuidado e
vigilância-, na medida em que a petição inicial, com bastante clareza, deixa
assente a culpa exclusiva da vítima para a eclosão do evento danoso.
Sem embargo de que a apelante não alegou cerceamento de defesa
possivelmente resultante da supressão da prova oral outrora mencionada no
despacho saneador (págs. 80/81) - ocasião em que o MM. Juiz fixou como pontos
controvertidos o acidente, a responsabilidade da ré, os danos moral, estético e
material -, tenho para mim que a petição inicial fornece os elementos hábeis ao
julgamento da lide.
Com efeito e aqui reside o ponto nodal à compreensão da quaestio
a causa de pedir evidencia que a autora, à época do infortúnio adolescente
com 13 anos de idade, decidiu, sponte sua, escalar a estrutura de barras de
ferro existentes na quadra de esportes do estabelecimento de ensino sob a
justificativa singela de que a professora de geografia tinha faltado.
Tanto é verdade que a autora argumenta que, às 13h50 do dia
26/09/2016, estava “fora da sala de aula, visto que a professora de geografia faltou
à aula e junto com outras amigas, foi brincar na quadra de esportes” (pág. 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
9
destaques nossos).
Prossegue a demandante sinalizando, outrossim:
“Neste local, colunas de ferro sustentam a base do telhado do
referido galpão e ao subir numa dessas colunas, escorregou e o seu
dedo ficou preso na barra de ferro; com o movimento brusco do
escorregão, o dedo mínimo da mão direita veio a ser decepado”
(pág. 2 destaques nossos).
Diga-se de passagem, o acidente e a decisão de escalada da
estrutura metálica, pela autora, são fatos incontroversos.
Pois bem. Como se denota, o ato danoso que ensejou o infortúnio
descrito na causa de pedir derivou de decisão única e exclusiva da autora que,
como bem observado em primeiro grau de jurisdição, não estava sozinha, mas
com as amigas, não passando desapercebido das fotografias de págs. 21/22,
outrossim, que a estrutura metálica em questão encontrava-se em bom estado, sem
prejuízo de que a sua imponência e junção das tramas das barras evidenciam o grau
de dificuldade/impossibilidade de escalada, circunstância que por si só inibiria
qualquer decisão desse jaez.
Note que a decisão levada a cabo pela adolescente não guardava,
como era de se esperar, qualquer relação com a atividades lúdicas da escola, mesmo
porque a mesma não estava em aula de educação física, tampouco em horário de
recreio.
Pouco importa, sobre este aspecto, a eventual argumentação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
10
sentido de que naquele momento a aluna não tinha o que fazer: com efeito, como
bem ponderado em primeiro grau de jurisdição, não se trata de criança cujo
conhecimento precoce não lhe permita prever ou compreender as
consequências de atitude temerária, absolutamente incompatível e irregular
frente à responsabilidade que também se espera dos alunos nesta fase da vida
relativamente ao estabelecimento de ensino em que matriculados.
Consoante explica Maria de Lourdes Trassi Teixeira psicanalista e
Doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) no texto “
Uma relação delicada: a escola e o adolescente” (in http://fundacaotelefonicavivo.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/uma-relacao-delicada-a-escola-e-
o-adolescente/ capturado em 26/08/2020), os adolescentes são considerados agentes
sociais autônomos, portanto independentes da tutela dos adultos (fazem as
próprias escolhas no mercado consumerista), significando dizer, com isso, que
possuem certo grau de discernimento que lhes permite concluir pelas possíveis
consequências de seus atos:
“A adolescência como uma etapa intermediária entre a infância e a
vida adulta adquire representação social e torna-se objeto de estudo
a partir do final do século XVIII. Concebida como uma fase difícil
do desenvolvimento humano, já surge como problema, quer no
interior dos saberes que passam a esquadrinhar os seus aspectos
físicos, psíquicos, sexuais e morais; quer como acontecimento
perturbador do cotidiano das relações familiares e de convivência. A
conceituação da adolescência é polêmica nas várias especialidades,
inclusive na psicologia. Há, contudo, um consenso: a adolescência
se inicia na puberdade, com as mudanças orgânicas que se revelam
no corpo. Usando como referência este consenso, o ECA (Lei 8.069)
estabelece as faixas etárias para definir juridicamente a infância (0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
11
a 12 anos) e adolescência (12 a 18 anos).
“Na linha do tempo, a vida dos indivíduos é marcada por etapas,
sejam elas sinalizadas pelo desenvolvimento biológico, por ritos
sociais, por determinações de ordem objetiva, por tudo isto e muitas
outras variáveis históricas ou circunstanciais conectadas. Quando
nos referimos ao desenvolvimento endócrino do púbere não quer
dizer que consideramos exclusivamente os aspectos orgânicos como
definidores, mas que este é um fato inegável, comprovado e produz
alterações importantes na vida do indivíduo. Claro que estas
alterações poderão ser maximizadas ou minimizadas, em seus efeitos
na conduta, dependendo dos ritos sociais que cercam esta passagem
(por exemplo, o controle da conduta sexual) ou de aspectos
singulares da biografia de um adolescente (por exemplo, a prática
do ato infracional). Ou, ainda, uma determinada condição de vida
objetiva. A pobreza, por exemplo, poderá implicar que este aspecto,
o biológico, deixe de ser significativo porque, independente dele, o
indivíduo deverá ingressar na vida adulta o trabalho (4) como
provedor da renda familiar, uma função destinada aos adultos em
nossa sociedade. Neste sentido, a adolescência como uma etapa da
vida deve ser compreendida também como uma variante da condição
social de classe (5). Outro consenso é que aspectos jurídicos,
históricos, sociais, culturais, tecnológicos interferem, produzem
adolescências...” (TRASSI, 2006).
Neste
momento
da
sociedade
contemporânea,
há
uma
perplexidade, com matizes diferentes em vários lugares do mundo,
na compreensão das novas condutas adolescentes (hábitos,
linguagem, música, relações amorosas, uso da tecnologia as
culturas juvenis) marcadas por um padrão de ruptura mais radical,
do que nas gerações anteriores, com os valores das gerações mais
velhas, com os valores da tradição e da história.
E, há um paradoxo: os adolescentes são considerados agentes
sociais autônomos, independente da tutela dos adultos porque bons
consumidores (a propaganda os elegeu alvo preferencial do
consumo) + são treinados para uma autonomia precoce (que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
12
muitas vezes, confunde-se com desresponsabilização dos adultos,
abandono) + busca-se o seu submetimento a um cenário social que
as gerações mais velhas construíram + seu estilo de vida (padrão
de consumo de bens culturais e materiais) tornou-se ícone (objeto
de identificação) para parte das gerações mais velhas = uma
equação enigmática mas cujos resultados já estamos vivendo”.
(destaques nossos)
Mais precisamente, a adolescência é uma fase de mudança em que o
jovem vai adquirindo maturidade crescente, inclusive cognitiva, posto que busca
a própria identidade. Neste contexto, Valdeci Antonio dos Santos afirma no ensaio
“Adolescência: uma fase de mudanças” (in https://www.oficinadepsicologia.com/adolescencia-
uma-fase-de-mudanca/, capturado aos 26/08/2020), o quanto segue:
“A adolescência consiste no período do desenvolvimento humano
de transição entre a infância e a vida adulta. Caracteriza-se por
um processo de maturidade crescente, que envolve uma série de
transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais.
É um período em que o jovem perde a confiança completa que
existia durante a infância, nos pais, quando estes eram os principais
modelos a serem seguidos e, portanto, os seus grandes heróis.
Passando agora, para a autoconfiança no manejo da vida, à partir
de suas próprias ideias e experiências sobre o mundo.
É nessa fase que tem início a puberdade com visíveis alterações
físicas como o estirão do crescimento, o luto pela perda do corpo
infantil e perda da identidade e papeis infantis, pelos pais da
infância.
Diante de tantas transformações e percepções, o jovem, parte para
a construção de sua identidade, através da busca de valores e
objetos pessoais mais permanentes. Nesse sentido, aumenta-se a
necessidade de vivências e atitudes de tendências grupais, a
necessidade de intelectualizar e fantasiar, uma vez que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
13
desenvolvimento cognitivo já permite criar hipóteses. Observa-se
uma capacidade de senso crítico e, por isso, podem ocorrer crises
religiosas,
atitudes
sociais
reivindicatórias
e
condutas
contraditórias.
Embora alguns aspectos possam ser generalizados a vivencia é
singular, bem como a forma de lidar com cada situação,
principalmente no que tange ao desenvolvimento da sexualidade, a
separação progressiva dos pais e as constantes flutuações do humor
e do ânimo.
No âmbito geral há uma grande preocupação com a aparência,
querem ser diferentes, mas, se vestem iguais, devido à preocupação
com o grupo.
Os adolescentes precisam de grupos e experimentam diversos
grupos para tentar se encaixarem e se sentirem aceitos, afim de sair
do desamparo, da solidão, evitar a exclusão e se sentirem
pertencentes.
Porém, essas atitudes levam ao risco de comportamentos
influenciados pelo grupo, muitas vezes indesejáveis pelos pais”.
(...)”
(destaques e grifos nossos)
Resulta patente, por conseguinte, a culpa exclusiva da vítima
relativamente à eclosão do evento danoso, circunstância que, à evidência, rompe o
nexo de causalidade, eis que se consubstancia causa excludente de responsabilidade
civil da ré.
A jurisprudência desta Corte de Justiça não discrepa do presente
entendimento:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM ESCOLA ESTADUAL. PROGRAMA ESCOLA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
14
DA FAMÍLIA. AMPUTAÇÃO DO DEDO DO PÉ. Pretensão de
reparação por danos morais, materiais e estéticos. Acidente ocorrido
na quadra da escola, durante recreação, no final de semana.
Autor que se pendurou na trave do gol e ocasionou a queda da
estrutura metálica em seu pé esquerdo. Prática irregular e
incompatível com a atividade que estava sendo praticada que
gerou o dano. Falha na prestação de serviço público não
caracterizada. Ausência de culpa in vigilando ou in custodiendo.
Ausência de nexo causal. Dano que ocorreu por culpa exclusiva
da vítima, o que exclui a responsabilidade objetiva do Estado.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008815-23.2017.8.26.0438;
Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e
estético. Autor que se acidentou na sala de aula durante uma
brincadeira com colegas. Imputação de responsabilidade ao
Município de São Paulo sob a alegação de que o professor
negligenciou o evento e não prestou os cuidados necessários.
Responsabilidade civil do ente público. Inocorrência. Ausência de
prova de omissão imputável ao réu que fosse apta a gerar o dever de
indenizar. Prova testemunhal que menciona o acidente não tendo
ficado comprovado o nexo de causalidade (omissivo) entre este e
alegada negligência do professor. Dano causado pelo próprio autor
que, em conduta reprovável, durante a aula, subiu em carteira
da sala de aula, e após interação com outro aluno, desequilibrou-
se e caiu. Autor que contava com 14 anos à época dos fatos, com
discernimento suficiente para vislumbrar o risco de sua ação.
Depoimentos e demais documentos acostados aos autos que
corroboram que o fato se originou do próprio comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
15
inadequado do menor. Professor que orientava outros discentes no
interior da sala de aula e que não poderia evitar o ocorrido.
Servidores da escola que prestaram socorro ao adolescente.
Sentença que julgou improcedente a ação. Manutenção que se
impõe. Apelo não provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049298-86.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019)
(destaques nossos)
De mais a mais, a própria autora afirma na petição inicial que as
servidoras da escola estadual prestaram-lhe socorro, não se cogitando, por
conseguinte, de omissão de qualquer natureza hábil a ensejar a responsabilização
civil da ré relativamente ao infortúnio descrito na petição inicial, o qual, repita-se,
derivou de conduta irregular e incompatível exaurida pela autora sponte sua, nos
termos da presente fundamentação.
Logo, a ação é mesmo improcedente.
Sucumbente na esfera recursal, majoro os honorários advocatícios
arbitrados em primeiro grau de jurisdição em R$ 300,00, conforme disposição
contida no art. 85, § 11 CPC.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004181-22.2016.8.26.0372 -Voto no
16
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator